Tribunal: STF
Processo: Rcl 40722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega que a decisão ora questionada – emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 1009433- -35.2018.8.26.0566) –, teria aplicado indevidamente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de repercussão geral.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a admissibilidade desta reclamação.
    Com o advento do novo estatuto processual civil (CPC/15), vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, tem-se admitido o instituto da reclamação na hipótese em que o ato reclamado deixa de observar acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido em sede “de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, desde que esgotadas as instâncias meramente ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), sob pena de a reclamação sofrer juízo negativo de cognoscibilidade (Rcl 23.689/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 24.259/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 24.323/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 24.707/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Observo, de outro lado – na linha de consolidada jurisprudência desta Corte (Rcl 12.351-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 17.323-AgR/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) –, que não se revela possível o emprego da reclamação, quando, nesta, invoca-se, como paradigma, decisão em que esta Suprema Corte proclamou a inexistência de repercussão geral da controvérsia veiculada no apelo extremo, porque a admissibilidade da reclamação supõe, necessariamente, em face do que prescreve o Código de Processo Civil de 2015 (art. 988, § 5º, II, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), que o ato impugnado tenha decidido o litígio em desarmonia com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:
    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO  DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE –  RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 11.635-ED/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Assim delineado o quadro normativo pertinente à possibilidade de utilização da reclamação, impende verificar se, na situação ora exposta nestes autos, registra-se, ou não, a hipótese prevista no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016.
    Tenho por inquestionável que o poder de decidir sobre a efetiva existência, em cada caso, da repercussão geral – nos termos em que instituída pela Constituição (CF, art. 102, § 3º) e regulamentada em sede legal (CPC, art. 1.035, § 2º) – incumbe, com exclusividade, ao Supremo Tribunal Federal, cuja análise depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos discussão na causa.
    Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto processual civil (CPC/15) – à semelhança do que já ocorria na vigência do CPC/73 – outorgou ao Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal de origem competência para negar seguimento aos recursos extraordinários (a) que discutam questões em relação às quais o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou (b) que tenham sido interpostos contra acórdãos que estejam em conformidade com a tese fixada em repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”), ou, ainda, para determinar o sobrestamento daquelas impugnações recursais que versem sobre litígio de caráter repetitivo ainda não decidido pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III).
    Isso significa que, uma vez apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral (seja para manifestar-se sobre a existência de repercussão geral da matéria, seja para examinar o próprio mérito da demanda), incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido, com fundamento nos poderes processuais de que se acha investido (CPC, art. 1.030, I a III), ou ao órgão colegiado competente do Tribunal de origem (CPC, art. 1.030, § 2º), proceder à análise individualizada, em cada caso, em torno da pertinência e da compatibilidade entre a pretensão recursal veiculada no apelo extremo e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte.
    É por isso que a orientação jurisprudencial consagrada por esta Corte Suprema – quer sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (Rcl 11.077-ED/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 23.208- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 24.413-AgR/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), quer sob o domínio do novo estatuto processual civil (Rcl 26.208-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 28.007-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 30.125-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) – firmou-se no sentido da inadmissibilidade do ajuizamento da reclamação ou da interposição do ARE (CPC, art. 1.042, “caput”), objetivando contestar a decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL ‘A QUO’ DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação não é o instrumento processual adequado para se apreciar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal ‘a quo’.
    2. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05.08.2011).
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 24.377-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, ‘caput’, ‘in fine’).
    – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que utilizada modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes.”
    (Rcl 31.884-MC/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale assinalar, no ponto, que o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Rcl 27.046-AgR/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 29.043-AgR/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se  a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I):
    “1. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.
    2. A parte que queira impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral deve fazê-lo por meio de  agravo regimental (ou interno) perante o próprio tribunal de origem.
    3. Agravo regimental, interposto em 15.2.2017, a que se nega provimento, com imposição de multa.”
    (Rcl 23.913-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo.
    Esse entendimento – é sempre importante ressaltar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.516/1.518, item n. 6.1.1, 19ª ed., 2016, Atlas; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.745, item n. 7, 2016, JusPODIVM, v.g.), valendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):
    “Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:
    (a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;
    (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral,  ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).” (grifei)
    É importante acentuar, ainda – seja em face da matriz jurídico- -constitucional do instituto da repercussão geral, seja em razão da orientação consolidada por esta Corte –, que a constatação de eventuais equívocos realizados pelo Tribunal de origem no momento da subsunção do caso concreto à tese firmada em sede de repercussão geral poderá revelar a configuração de mero “error in judicando”, apto a legitimar a pretensão de reforma da decisão pelas vias recursais (agravo interno) ou ordinárias (ação rescisória) adequadas, no prazo pertinente, revelando-se insuscetível, no entanto, de impugnação pela via reclamatória, eis que a discussão em torno de questões referentes à má apreciação do litígio pelo órgão julgador ou à errônea adequação da controvérsia jurídica versada nos autos à tese de repercussão geral configura indagação absolutamente estranha às funções processuais do instrumento reclamatório.
    Há que se ter presente o fato de que a reclamação, por efeito de sua própria vocação constitucional, tem por objetivo fazer prevalecer a autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal em hipóteses nas quais os pronunciamentos jurisdicionais desta Corte tenham sido transgredidos ou desrespeitados por atos que consubstanciem manifestação intencional de oposição, de objeção, de rejeição ou de resistência às teses fixadas por esta Suprema Corte – como ocorre, p. ex., quando o Tribunal recorrido, ao apreciar recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, recusa-se a exercer o juízo de retratação (CPC, art. 1.030, V, “c”), mantendo, em consequência, decisão que se apoia em tese contrária àquela fixada pela Corte Suprema.
    As situações que venho de referir não se confundem com o simples erro judicial, sob pena de subversão da função processual da reclamação, pois o erro judicial sempre poderá ser corrigido não com a utilização do instrumento reclamatório, mas, sim, mediante utilização de meio de impugnação adequado, tal como reiteradamente assinalado pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.
    3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.
    …...................................................................................................
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 28.723-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “II – STF já se pronunciou pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral. Asseverou o Plenário que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio tribunal  de origem, ‘seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada’, já que ‘não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria’ (Rcl 7.569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, e AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes).
    …...................................................................................................
    IV – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli;  Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto;  e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    V – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 30.224-AgR/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Essa visão em torno do tema – que afirma ser inadmissível o uso da reclamação como instrumento de revisão das decisões que se limitam a aplicar, bem ou mal, a sistemática da repercussão geral – reflete diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria, cabendo destacar, por expressivo desse entendimento, fragmento de decisão proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 24.576/SP, de que foi Relator), ao pronunciar-se sobre essa específica situação:
    “(…) é de se ressaltar que a Carta Magna, ao estabelecer a competência desta Suprema Corte, em rol taxativo, não prevê  o manejo da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de repercussão geral. 
    Com efeito, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (art. 102, § 3º, da CRFB), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo tribunal de origem.
    .......................................................................................................
    Nessa repartição de competências, é claro que, decidida a questão constitucional dotada de repercussão geral, cabe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto. Ao fazê-lo, o tribunal deverá realizar a adequação dos fatos provados nos autos à norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (‘distinguishing’). (…).
    Dessa forma, não há como se afirmar que a decisão que equivocadamente aplica ou deixa de aplicar precedente decidido pelo STF em sede de repercussão geral usurpa sua competência. Isso porque o tribunal de origem, ao apreciar o caso concreto, deve fazê-lo à luz do que decidido pelo STF em repercussão geral, é certo, mas age no exercício de sua competência. A correta aplicação de tais precedentes, no entanto, não é passível de revisão por esta Corte, que não dispõe de competência para tanto, mas pelo próprio tribunal de origem.
    Nesse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal vinha se consolidando no sentido de que a decisão do tribunal de origem que aplica a repercussão geral aos múltiplos processos sobrestados, veiculando idêntica controvérsia, só poderia ser impugnada por meio de agravo interno, a ser julgado pelo órgão ‘a quo’, não cabendo a interposição de agravo de instrumento ou o ajuizamento de reclamação dirigidos ao STF. (…)
    …...................................................................................................
    Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1035, § 7º, do CPC 2015).
    Vale ressaltar que a única hipótese de remessa de recurso a esta Corte é a prevista no artigo 1030, V, ‘c’, do CPC 2015,  que reproduz o que determinava o art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, qual seja, aquela em que o Tribunal de origem, recusando-se a se retratar, mantém posição contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
    …...................................................................................................
    Anoto, em remate, que a inadmissibilidade de reclamação perante esta Corte com o fim de questionar a aplicação de precedente de repercussão geral não significa, por outro lado, que os tribunais inferiores poderão interpretar a Constituição Federal cada qual ao seu modo, em desrespeito à função precípua do Supremo Tribunal Federal, de guardião da Carta Política e intérprete derradeiro das suas normas. (…) Consectariamente, a decisão de tribunal inferior que afronte tal paradigma, incide em ‘error in judicando’, produzindo decisão passível de desconstituição por meio do ajuizamento de ação rescisória perante o tribunal de origem,  a teor do art. 966, § 5º, do CPC/2015.” (grifei)
    Não é por outra razão que a colenda Segunda Turma desta Corte Suprema, ao deparar-se com situações assemelhadas à ora em exame, tem observado esse mesmo entendimento, no sentido de que não é lícito o emprego da ação reclamatória para discussão em torno de questões referentes à suposta má apreciação do litígio pelo órgão julgador ou à errônea adequação da controvérsia jurídica versada nos autos à tese firmada em repercussão geral:
    “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice- -Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.”
    (Rcl 25.681-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Mostra-se importante salientar que a orientação jurisprudencial que venho de referir, em tudo aplicável à espécie sob análise, tem acentuado que a utilização do instrumento reclamatório para assegurar a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II) restringe-se, tão somente, à hipótese em que o Tribunal recorrido, opondo-se à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido ao regime de repercussão geral, recusa-se a exercer o juízo de retratação (CPC, art. 1.030, V, “c”), mantendo, em consequência, a decisão objeto do apelo extremo, não obstante tal ato decisório encontre-se em manifesto confronto com a orientação jurisprudencial estabelecida por esta Suprema Corte na matéria:
    “3. Assentou-se no Plenário do Supremo Tribunal Federal não caber recurso nem reclamação da decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, salvo no caso da negativa de juízo de retratação. É inaplicável a orientação firmada na Súmula 727 do STF ao caso, porquanto não há usurpação de competência.”
    (Rcl 23.381-ED/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 24.307-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “II – Não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    III – A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação,  seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Precedentes.”
    (Rcl 29.809-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Ressalte-se, sob tal aspecto, que – embora inviável a utilização do instrumento reclamatório (ou a interposição de ARE), com o específico propósito de questionar a decisão emanada do Tribunal de origem que, agindo nos estritos limites de sua competência (CPC, art. 1.030, I), nega seguimento a recurso extraordinário – revela-se plenamente possível, em face do estatuto processual vigente (CPC/15), que a parte eventualmente prejudicada demonstre a existência de distinção entre a questão efetivamente discutida na causa e o padrão decisório adotado pelo órgão julgador, valendo-se, para tanto, além da interposição de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º), também do ajuizamento de ação rescisória (CPC, art. 966, V, c/c os §§ 5º e 6º) perante o Tribunal competente.
    Impõe-se observar, na linha desse entendimento, que o Código de Processo Civil positivou, formalmente, em seu texto (art. 966, V, c/c os §§ 5º e 6º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), referida hipótese de rescindibilidade da decisão judicial que aplica, erroneamente, a sistemática da repercussão geral. Eis o teor das novas regras legais em questão:
    “Art. 966. (…)
    V – violar manifestamente norma jurídica; 
    …..............................................................................................................
    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do ‘caput’ deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” (grifei)
    Cabe ter presente, no ponto, que o Plenário desta Suprema Corte, apreciando causa em que se constatou a aplicação equivocada de precedente firmado em repercussão geral (AR 2.347-AgR/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO), deixou assentado o cabimento da ação rescisória, quando – comprovada a existência de erro de fato – mostrar-se razoável presumir que o magistrado ou Tribunal não teria decidido a controvérsia nos termos em que o fez, não fosse a percepção errônea por ele revelada no exame equivocado dos dados existentes nos autos e que constituíram objeto de inadequada apreciação judicial:
    “AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA (…) – ERRO DE FATO COMO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE DO JULGADO (…) – ERRO DE PERCEPÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, QUE, AO DECIDIR A CAUSA, RECONHECEU OCORRENTE FATO EFETIVAMENTE INEXISTENTE – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DE PRECEDENTE, FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 563.965/RN), QUE NÃO GUARDA QUALQUER PERTINÊNCIA COM A SITUAÇÃO JULGADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO (RE 602.300- -AgR/AM) – A NOÇÃO DE ERRO DE FATO NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA E DA DOUTRINA – POSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DO AMAZONAS – APELO EXTREMO INCOGNOSCÍVEL, POR VEICULAR CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – DIREITO LOCAL (SÚMULA 280/STF) E OFENSA INDIRETA – PRECEDENTES  ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  QUE DESAUTORIZAM A PRETENSÃO RECURSAL EXTRAORDINÁRIA DEDUZIDA PELO ESTADO DO AMAZONAS – RECURSO DE AGRAVO  IMPROVIDO.”
    (AR 2.347-AgR/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preserv